Tribunal: TJDFT
Processo: 0753819-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0753819-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LUCIMEIRE ROCHA LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a agravante para, no prazo de 5 dias, informar se persiste o seu interesse recursal, tendo em vista a notícia de que o agravado reconheceu a prescrição da pretensão executória e pugnou pela extinção da execução fiscal (ID 223785200 do PJe 0041455-92.2008.8.07.0001). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator